Tribunal: STF
Processo: HC 228439
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA DE FUNDO NÃO EXAMINADA PELAS CORTES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    2. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada.



    3. Agravo regimental desprovido.